Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734694-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A. RECORRIDO: MÁRCIO BORBA XAVIER DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 55270881, inadmitiu o recurso especial interposto, situação que ensejou a interposição de agravo à Corte Superior. O STJ (ID 78362543) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1873187/SP (Tema 1.210), afetado para uniformização da controvérsia sobre o “Cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa”. Desse modo, o recurso constitucional deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010